Tribunal: TJMT
Processo: 1011284-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011284-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), SEBASTIAO CLAUDEMIRO DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 495.148.731-49 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 057.134.141-16 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –

INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA

–

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA
RESGUARDAR
A INTEGRIDADE

FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
E DE SEUS
FAMILIARES
–

2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
– 3. P
REDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–

4
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida
e de seus familiares
, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantira ordem pública.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diego Pereira de Igreja, em favor de
Sebastião
Claudemiro
dos Santos Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum
-
MT.

Colhe-se des
t
es autos que o
paciente foi preso em flagrante no dia
26 de junho do ano em curso
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1002354-02.2021.8.11.0086
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico
, ameaça, dano qualificado e
resistência
(
art
s
. 129, § 9o,
147, 163, § 1o, III
,
e 329,
do Código Penal),cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação do
mencionado
édito judicia
l
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera,
outrossim
, que
“
nem mesmo foi oportunizado ao PACIENTE cumprir as medidas protetivas, e, como trata-se de PACIENTE que não apresenta qualquer periculosidade social,
os deferimentos das medidas protetivas já se mostram suficientes para resguardar a integridade física da VÍTIMA
”.

Destaques no
original

A
lega
, por fim,

que
o
paciente é primário,
tem
residência fixa e trabalho
lícito
,

ostentando
,
pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar

menos drástica
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
92466960
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
93020457
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
93857999
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão

que

converteu

a

prisão

em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade

concreta

da conduta
perpetrada
, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Com efeito, eis

parte

do

pronunciamento judicial

que decretou a prisão preventiva

do paciente:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

Destarte, o Auto de Prisão em Flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em relação ao suspeito, com fundamento na
ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, eis que o indiciado, segundo a vítima:

“(...) a
vitima
relatou que seu esposo chegou em casa alcoolizado, e sem motivo algum desferido um golpe de facão na região das suas
nadegas
e posteriormente lhe deu um tapa no rosto, que o mesmo ainda pegou o facão e partiu o seu celular e uma caixa de som ao meio com golpes de facão; QUE, em seguida tentou agredir o pai da
vitima
com socos onde ambos entraram em luta corporal; QUE, o seu pai conseguiu se desvencilhar do suspeito e sair do local para não ser agredido; QUE, o suspeito pegou um machado começo a dizer que iria matar o pai da
vitima
e que hoje ele iria derramar sangue que o suspeito também ameaçou a sua vizinha (Aline) a qual teria lhe dado socorro; (...), ao chegar no núcleo de
policia
, desceram e constataram que o suspeito danificou a gaiola do camburão e quebrou também o vidro da tampa traseira da viatura, o suspeito estava bastante alterado e não parava de danificar o interior do camburão(...)”.

Note-se que os policiais militares André Luiz de Oliveira Aguiar e Celso Henrique Moraes Vendas confirmam o relato da vítima.

Conforme evidenciado pela palavra da vítima e pelos relatos das testemunhas, o não deferimento da prisão cautelar pode gerar uma progressão e reiteração criminosa, eis
há
vulnerabilidade da vítima e para garantir a fiel execução das medidas protetivas, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Assim, essa provável conduta criminosa de atos de violência física e psicológica embasam a mantença da segregação cautelar do indiciado, possuindo
esta
o caráter de interromper tal violência e ameaças lançadas contra a vítima, de forma que busca evitar sempre provável progressão criminosa.

Nesse sentido, coleciono o seguinte julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS FEMINICIDIO TENTADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSSIBILIDADE PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - INSUFICIENCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS ART. 319 DO CPP PORTARIA CONJUNTA N° 19/PR-TJMG/2020 NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO ORDEM DENEGADA. -
Evidenciado elementos
aptos a demonstrar o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. A despeito da primariedade do paciente, as circunstâncias do delito militam em desfavor, eis que praticado mediante violência e grave ameaça à vítima, perpetradas com emprego de arma branca e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, indicando periculosidade e risco social. De acordo com posicionamento firmado pelo STJ “as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000210331153000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Criminais /18 CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2021).

Destarte, o suspeito cometeu o crime utilizando de um facão e posteriormente ameaçou o sogro com um machado, além de ter resistido a prisão, o que demonstra um alto grau de agressividade do sujeito, devendo permanecer encarcerado, ao menos por um período de tempo, para evitar a progressão criminosa e resguardar a segurança da vítima e de seus familiares, inclusive há relato da vítima de agressões anteriores.
Assim, com fundamento na ordem pública deve ser decretada a prisão preventiva do suspeito. Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, a custódia cautelar do suspeito deve ser mantida. Ante o exposto,
DECRETO
a prisão preventiva de
Sebastião
Claudemiro
dos Santos Magalhaes
, para a garantia da ordem pública, especialmente com o fim de se evitar uma provável reiteração e progressão criminosa.
[...]
.

(ID
92287472).
Negritos no original

Da

decisão

acima

parcialmente

reproduzida,

verifica-se
que

o

paciente

foi

preso após cometerem tese, os delitos de
lesão corporal no âmbito doméstico
, ameaça, dano qualificado e resistência, pois, sem qualquer motivo aparente, passou a agredir sua
mulher
com um golpe de facão nas nádegas e tapa no rosto
, passando a destruir o celular da vítima e uma caixa de som com o facão,
além de agredir o seu sogro e ameaçar os que estavam presentes, ocasião em que também teria se apossado de um machado e bradado que “
iria matar o pai da vítima e que hoje ele
iria derramar sangue”. Outrossim,
o paciente
ainda teria investido contra os policiais militares e danificado a viatura policial
.

Além disso, no
momento em que a guarnição chegou ao local dos fatos, o paciente foi localizado e teria resistido à prisão, sendo necessário que os policiais efetuassem dois disparos de alerta para o solo, com munição não letal, com o intuito de cessar a investidura do suspeit
o contra a guarnição. Em seguida,
no trajeto para
o núcleo da polícia
, os policiais militares ouviram
um
barulho na parte traseira da viatura
e
constataram que o
acusado
teria danificado a gaiola do camburão e quebrado o vidro da tampa traseira, pois estava bastante alterado, de modo que, mesmo após inúmeras verbalizações,
o acusado
, novamente, te
ria tentado
os
agentes públicos
, oportunidade em que foi necessário efetuar mais dois disparos com munição não letal, e, mesmo após ele ter sido atingido, ainda assim
,
teria continuado as investidas, momento em que foi feito o uso da arma de choque para detê-lo.

Ademais, tal como se infere do termo de declarações da ofendida
(ID 92287473 – p. 21/22)
, a conduta do paciente indica um aparente desequilíbrio qua
ndo está sob o efeito de álcool
;

outrossim,
o fato de ter tentado agredir os policiais militares e continuado suas investidas mesmo após ter sido atingido por arma não letal, sendo necessários uso de
taser

para contê-lo, indicam
a sua periculosidade e

destemor em
continuar com suas investidas, bem como a necessidade do emprego de uma força maior para contê-lo
, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima
e de seus familiares
.

Por conseguinte, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária
para
assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.
Ademais, é

imperioso registrar

que o decreto preventivo não foi fundamento apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas por se mostrar adequado para a garantia da ordem pública
, também, em razão da
gravidade das condutas perpetradas contra terceiros.

Sendo assim, não

é

despiciendo

repetir que agiu

corretamente

o juízo de primeira

instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressãoa necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da
necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Deve ser registrado também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela,
a agressividade excessiva do paciente
, tal como asserido linhas volvidas, revela a sua periculosidade.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás,
no que diz respeito à

temática, o

Superior Tribunal de Justiça

manifestou-se

nos seguintes termos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MAT
ERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.
3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.
4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.5. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

Destacamos

Por
derradeiro
, conquanto
o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Sebastião
Claudemiro
dos Santos Magalhães
;
por
consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021